Tribunal: TJDFT
Processo: 0005810-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005810-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO SOARES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEBIMENTO DE VALOR EM RAZÃO DE OFÍCIO. ADVOGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE MATERIAIS. PREJUÍZO JÁ RESSARCIDO EM AÇÃO CÍVEL. DECOTE. I - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra com a certeza necessária, que o réu agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de procedência de ação previdenciária. II - A apropriação de valores que se revestem de caráter alimentar, pertencentes a vítima idosa, justifica a avaliação negativa da culpabilidade, para majoração da pena-base. III - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. IV - “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súmula 545 do STJ), devendo a pena ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto) sobre o montante fixado na primeira fase. V - Considerando que a vítima teve ressarcido o prejuízo material, bem assim os danos morais em sede de ação cível intentada contra o réu, inadequada a sentença que condena o réu nos termos do art. 387, IV, do CPP. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente argumenta que a turma julgadora emprestou interpretação divergente, daquela que promana de outros Tribunais, ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que analisou desfavoravelmente a circunstância judicial relativa à culpabilidade, e o fez à consideração de que se trata de vítima idosa e de que os valores indevidamente apropriados teriam natureza alimentar. Sustenta que tal conduta está prevista como crime no estatuto do idoso e não serve para exasperação da pena-base sem que isso implique em bis in idem. Colaciona julgados do TJMA e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano em face do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Culpabilidade: prejudica o réu, tendo em vista que se apropriou de verbas trabalhistas, as quais se revestem do caráter alimentar, de uma senhora que à época possuía 58 anos de idade, sendo que nesta data já conta com 64 anos de vida (...). De fato, a retenção de verba que se reveste de caráter alimentar de uma pessoa idosa evidencia, de forma clara, a necessidade de maior censura da conduta criminosa” (ID 20894690 - Pág. 6) Com efeito, ultrapassar os argumentos suso transcritos e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Ademais, o recurso especial também não mereceria prosseguir, porque a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1481797/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029